Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-57.2018.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001817-57.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - CNPJ: 14.473.831/0001-95 (APELADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA PIRES - CPF: 023.983.071-74 (APELADO), LICIERY ALVES PIRES - CPF: 034.263.871-82 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS -

TERMO FINAL - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001817-57.2018.8.11.0006

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: LICIERY ALVES PIRES, ALEXANDRE DA SILVA PIRES, ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA.

Proc. referência
: Embargos do Devedor n. 1001817-57.2018.8.11.0006 - 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste.

AÇÃO
: Embargos de Devedor opostos por Liciery Alves Pires, Alexandre da Silva Pires, Alexandre da Silva Pires & Cia Ltda. em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres)
julgou parcialmente
procedente os pedidos da demanda para tão somente afastar os encargos contratuais após o ajuizamento da ação, fazendo incidir o regramento do Poder Judiciário.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 75% para o autor e 25% para o requerido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que mesmo com o ajuizamento da execução as obrigações oriundas dos encargos contratuais mantêm-se hígidas e, na hipótese de não haver alteração de qualquer cláusula contratual, a dívida deve ser atualizada segundo os critérios estabelecidos em contrato.

Argumenta ainda que o entendimento estampado no bojo da sentença somente seria correto se proferido em uma Ação Monitória.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e condenados os apelados na integralidade das verbas de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 156392362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber o termo final para a cobrança dos encargos contratuais na ação de execução.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário, com Abertura de Limite de Crédito Rotativo, n. B61130288-6, emitida na data de 13/12/2016, com valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que previu a taxa de juros remuneratórios de 47,46% ao ano, juros moratórios de 1% ao mês e mais multa de 2%.

A sentença considerou legais as cláusulas do contrato, todavia, julgou parcialmente procedente os pedidos dos Embargos de Devedor tão para somente afastar os encargos contratuais após o ajuizamento da ação executiva e fazer incidir o regramento do Poder Judiciário. Decisão que é objeto deste recurso.

Sucede que o entendimento do STJ é de que confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021) (g.n)

Com razão o apelante, porquanto o entendimento trazido na sentença se aplica às ações monitórias. Nesse sentido foi o recente julgamento da
Apelação Cível n. 1001998-84.2017.8.11.0041, julgada em 08/03/2023.

Posto isso,
dá-se provimento

ao recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que os encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados, por conseguinte, afasta-se a condenação da embargada de devedor, ora apelante, nos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023